Tribunal: TJES
Processo: 5001200-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001200-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CASA DO ADUBO S/A em face da decisão (ID 1048584) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” nº 0008630-15.2020.8.08.0012, ajuizado em face de BANCO SAFRA S/A, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 1048577), a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que (1) restaram demonstrados os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência postulada no feito de origem e que (2) a negativação constante do SISBACEN refere-se à cobrança de tarifa bancária não prevista em contrato. Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso e a determinação de retirada de qualquer negativação constante em nome da Agravante, especialmente a constante do SISBACEN.

Pela decisão id 1187371, restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1321682).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” nº 0008630-15.2020.8.08.0012, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário, ainda, avaliar a reversibilidade dos efeitos da medida pleiteada, em atenção ao §3º do artigo 300 do Novo CPC, que dispõe que “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

No caso ora em exame, verifico que não fora juntado aos autos documento que confirme a negativação da autora junto aos estabelecimentos bancários. Apesar de ter citado, às fls.125, que o documento probatório estaria anexado, não vejo presente o documento mencionado.

Logo, não restam comprovados os requisitos essenciais para a concessão da tutela perseguida, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em tela, faltam documentos que comprovem o alegado pela parte autora.

Em suma, temos que o conjunto probatório carreado aos autos não é capaz de demonstrar a probabilidade do direito, impossibilitando, assim, que este juízo, em sede de cognição sumária, determine o cumprimento da pretensão liminar autoral, visto que não preenche os requisitos do artigo 300 e 303 do CPC.

Posto isto, uma vez que não existem, a priori, elementos acerca da probabilidade do direito autoral, com fulcro no art. 300 do CPC,
INDEFIRO

a tutela provisória pleiteada.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Agravante afirma, em sua petição inicial, que o Agravado a inscreveu perante o SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN), em razão de suposta mora quanto ao pagamento de tarifa bancária cuja cobrança a Agravante impugna na ação judicial de origem.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar a pretensão liminar, consignou na decisão vergastada que não havia prova quanto à inscrição perante o SISBACEN, razão pela qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

De início, convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 899.859, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme restou consignado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pode-se extrair dos autos que a Agravante logrou comprovar que o Agravado promoveu a sua inscrição perante o SISBACEN em razão da existência de mora quanto ao pagamento do valor de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), vinculado à tarifa bancária denominada “adiantamentos de depositantes” (ID 1048577 – fls. 06), tarifa esta impugnada na ação judicial de origem.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000460-62.2017.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, firmou o entendimento segundo o qual “
a tarifa de Adiantamento a depositante é devida, desde de que seja previamente contratada
”.

Veja-se:

“DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR SICCOB SUL: DELIMITAÇÃO DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO. TAXA CDI/SETIP. NULIDADE.
TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO
. APELAÇÃO INTERPOSTA POR COMERCIAL ALMEIDA EIRELI: VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ART. 292, II, DO NCPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO. LIBERAÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

4.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência, a tarifa de Adiantamento a depositante é devida, desde de que seja previamente contratada. Assim, diante da inexistência de contratação expressa, a tarifa deve ser considerada ilegal
, razão pela qual os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos à autora, na forma simples, como crédito para compensação da dívida.

(...)”

No caso, ao menos nesta via de cognição, verifica-se não ter havido prévia contratação do serviço ensejador da referida tarifa, consoante se pode observar das cópias dos contratos bancários que acompanham o presente recurso (ID 1098950), razão pela qual verifico a presença do
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência postulada no feito de origem.

Neste contexto, sobreleva ressaltar que o Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento.

Por outro lado, o
periculum in mora
é inerente à inscrição em cadastro restritivo, impedindo o acesso a crédito, ainda mais no caso de uma pessoa jurídica.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que a ordem de suspensão da inscrição em cadastro restritivo pode ser revogada a qualquer tempo, sendo certo a possibilidade de cobrança do valor de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) pela instituição financeira.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmando a decisão liminar id 1187371, deferir o pedido de tutela de urgência postulado a fim de que o Agravado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, promova a retirada do nome da Agravante de cadastros restritivos (SISBACEN, SPC ou SERASA) e que tenham como causa a cobrança da tarifa denominada “adiantamentos de depositantes”.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001200-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S/A

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA NÃO PACTUADA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando
(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. Admite
-se a cobrança d
a tarifa de adiantamento a depositante, desde de que seja previamente contratada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CASA DO ADUBO S/A e Agravado BANCO SAFRA S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.